Tribunal: CARF
Processo: 10280.721289/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721289/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.727 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da COFINS não cumulativa nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser observado o conceito de
insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a partir do critério da
essencialidade e relevância.
CONCEITO
DE
INSUMO.
SERVIÇOS
TÉCNICOS
MARÍTIMOS.
CRÉDITO. RELEVÂNCIA.
Por se tratar de serviço relevante para impedir a alteração da qualidade do
caulim por calor e umidade devem ser concedidos os créditos das contribuições
para os serviços técnicos marítimos de inspeção e certificação de condições de
porões e tanques de navios para o recebimento de carga a ser exportada, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da COFINS não
cumulativa.
CONCEITO DE INSUMO. GASOLINA. AUTOMÓVEIS DOS DIRETORES.
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO
PARA A ÁREA DE PRODUÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A gasolina utilizada nos automóveis dos diretores e no transporte de
funcionários do setor administrativo para a área de produção não se inclui no
conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, da COFINS não cumulativa.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de crédito da COFINS não cumulativa, pelo substituído,
em relação ao valor do ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade dos Despachos Decisórios e, no mérito, por maioria de votos, em dar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721289/2012-09
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

parcial provimento ao Recurso Voluntário para, observados os requisitos legais para o
aproveitamento do crédito das Contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes às
despesas relativas aos bens e serviços listados na planilha constante no tópico “Dos limites da
lide”, com exceção daquelas relativas à aquisição de gasolina (NF 166239, 167715 e 171697) e
aquelas relativas aos serviços técnicos marítimos - calibração de equipamentos e instrumentos de
medição, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (relator), Marcos Roberto da
Silva e Renan Gomes Rêgo, que não revertiam, ainda, as glosas referentes aos serviços técnicos
marítimos - inspeção e certificação de condições de porões e tanques de navios, p/ receberem
cargas de caulim. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 871 a 915) interposto em 01/12/2014 contra
decisão proferida no Acórdão 12-69.527 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 23/10/2014 (e-fls. 849 a
869), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o crédito adicional de R$ 332.929,7192, relativo à reversão das
glosas referentes à locação de equipamentos e aos créditos extemporâneos.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PERDCOMP no 39647.05565.050411.1.5.09-
0790) de crédito de COFINS não-cumulativa-exportação, relativo ao quarto trimestre de
2007, no valor de R$ 3.326.730,12, para fins de Compensação de débitos de outros
tributos (fls. 2 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base em Relatório da Fiscalização (fls. 233/242), decidiu
reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$2.602.898,00 (Despacho
Decisório SEFIS/DRF/BELÉM n° 368/2012, fl. 243), e, assim, homologar parcialmente
as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido (Despacho Decisório
SEORT/DRF/BELÉM n° 198/2012, fl. 246).
No citado Relatório, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

1. em relação aos anos calendário de 2006 a 2007, o contribuinte apresentou
DIPJ na forma do Lucro Real, estando, desta forma, obrigado a apuração do PIS
e da COF1NS pela sistemática da não cumulatividade;
2. a sociedade tem por objetivo a pesquisa de depósitos minerais, a lavra de
jazidas minerais, o beneficiamento de minérios, a transformação industrial e
comercialização de produtos minerais e a operacionalização de terminais
portuários;
3. os valores dos créditos da COFINS pleiteados nos PER/DCOMP dos períodos
do ano calendário de 2007 guardam consonância com os valores calculados nos
DACON;
4. a análise dos débitos do PIS e da COFINS teve por base os valores informados
nas fichas denominadas "Cálculo da Contribuição do PIS/Pasep" e "Cálculo da
COFINS", dos DACON dos períodos auditados, e assentamentos nos livros
fiscais e contábeis, não tendo sido detectado irregularidades nos cálculos dos
mesmos;
5. constatou irregularidades nos documentos que serviram de base para o
preenchimento dos itens: 02 - Bens utilizados como insumos; 03 - Serviços
utilizados como insumo e; 04 - Despesas de Energia Elétrica, todos das fichas
"Apuração dos Créditos do PIS" e "Apuração dos Créditos da COFINS" dos
DACON;
6. diversos bens não constam da Relação de Insumos Utilizados no Processo
Produtivo, são relativos a imobilizado, combustíveis para automóveis e
caminhões, gases, ferramentas, materiais de escritório, materiais de limpeza e
outros, são bens utilizados em serviços auxiliares, complementares ao processo
produtivo, que embora relevantes não se enquadram no conceito de bens
utilizados como insumo;
7. no mês de abril e setembro 2006, o somatório dos insumos que dão direito ao
crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item “LINHA 2” da Relação de Notas
Fiscais de Aquisições de Bens, fornecida pelo contribuinte, é menor que os
valores informados nos DACON, no item 2, das fichas 06A e 06B, para o PIS e,
fichas 16A e 16B para a COFINS, assim, glosou os valores das notas fiscais
relativas aos itens “III.a.1” e "III.a.2" , estes valores estão demonstrados na
planilha denominada "RELAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
SEM DIREITO A CRÉDITO DO PIS E DA COFINS" anexa a este Relatório;
8. diversos serviços referem-se a conservação, manutenção, assistência técnica,
desmontagem, inspeção, lavagem, medição, levantamento topográfico, mão de
obra temporária, armazenagem e outros serviços que a própria descrição
informada pelo contribuinte denuncia que os mesmos não se enquadram no
conceito de insumos, pois, embora relevante, não agem diretamente no processo
produtivo;
9. no mês de novembro de 2007, o somatório dos insumos que dão direito ao
crédito do PIS e da COFINS, relativos ao item "LINHA 3" da Relação de Notas
Fiscais de Aquisições de Serviços, fornecida pelo contribuinte, é menor que os
valores informados nos DACON, no item 3, das fichas 06A e 06B, para o PIS e,
fichas 16a e 16B para a COFINS, assim, glosou os valores das notas fiscais
relativas aos itens "lll.b.1" e "lll.b.2", estes valores estão demonstrados na
planilha denominada 'RELAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS
SEM DIREITO A CRÉDITO DO PIS E DA COFINS" anexa a este Relatório;
10. em relação à Energia Elétrica. analisando a relação e as notas fiscais,
constatamos: a) Utilização indevida do valor do ICMS Substituição Tributária na
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

base de cálculo do PIS e da COFINS, b) Utilização em duplicidade das notas
fiscais n° 595 e n° 596, utilizadas em fevereiro e março de 2007, c) Utilização de
créditos extemporâneos nos meses de março e dezembro de 2007, sem
comprovar que os créditos não foram utilizados nos períodos devidos, nem
comprovar o pagamento do PIS e da COFINS sobre as parcelas do ICMS pagos
por meio dos DAE ou comprovar que os fornecedores de energia elétrica
efetuaram o recolhimento do PIS e da COFINS sobre os valores pleiteados;
11. em diversos meses dos anos de 2006 e 2007, o somatório das notas fiscais de
Energia Elétrica que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS, relativos ao
item 'LINHA 4" da Relação de Notas Fiscais de Aquisições de Bens e Serviços,
fornecida pelo contribuinte, diferem dos valores informados nos DACON, no
item 4, das fichas 06A e 06B, para o PIS e, fichas 16A e 16B para a COFINS;
12. elaborou as planilhas denominadas "DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS
MENSAIS POR ITEM", que resumem mês a mês os valores das glosas do PIS e
da COFINS, constantes nos itens deste Relatório, bem como a planilha
"RESUMO
MENSAL
DO
CRÉDITO
SOLICITADO,
GLOSADO
E
DEFERIDO", todas integrantes deste Relatório.
Cientificada da decisão (fl. 382), em 31/05/12, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fl. 410 e ss), onde corroborou e acrescentou razões àquelas
constantes da Manifestação de Inconformidade (cópia às fls. 655 e ss) contra o
Despacho Decisório, que deferira parcialmente o crédito solicitado no pedido de
Ressarcimento. Alegou, em síntese, que:
1. o Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido, conforme demonstram o
Relatório de Fiscalização e o Despacho Decisório em anexo; em face da referida
decisão, a Requerente apresentou manifestação de inconformidade, a qual ainda
se encontra pendente de julgamento em primeira instância administrativa;
2. há, assim, duplicidade de despacho decisório para o mesmo período de
apuração;
3. o despacho decisório fere o dever de motivação, quando deixa de apresentar
justificativas para indeferimento dos pedidos de compensação, remetendo a
motivação à outro despacho decisório, que por sua vez, remete ao Relatório de
Fiscalização;
4. além disso, fere o princípio da ampla defesa e contraditório, pois não apresenta
claramente os valores a que foram glosados cada um dos pedidos de
compensação cm questionamento;
5. não demonstrou a d. Fiscalização, qualquer montante de abatimento dos
valores a título de juros e multa, conforme prevê o artigo 36, da Instrução
Normativa n° 900/08;
6. no presente caso, o cumprimento da forma do ato, para que a Requerente
tivesse plena ciência da compensação homologada parcialmente, não foi
cumprida pela i. Fiscalização, sendo nulo por afronta ao artigo 50, I, da Lei
9.784/99 e artigo 12, inciso II, do Decreto 7.574/20118;
7. como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em
questão prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a
demonstrar a regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos créditos.
e a indevida glosa realizada pela d. Fiscalização;
8. antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar sinteticamente o
processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do minério e culmina no
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

depósito final do produto acabado, para uma identificado clara das etapas e dos
produtos e serviços creditados como insumos;
9. conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO “Descrição do processo
produtivo e utilização de Produtos Químicos”, parte integrante do processo
físcalizatório, de lavra do Engenheiro Químico Anselmo Duarte Pereira, CRQ
03.302.662 da 6a Região, as etapas de produção são (vide também mapa
explicativo da produção doc. 06):
10. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a
céu aberto localizada no Município de Ipixuna do Pará c inicia-se com o
decapeamento do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído
com o auxilio de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc., havendo
consumo de óleo diesel nos caminhões e tratores;
11. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de
minério, com água e agentes dispersantes em equipamentos providos de intensa
agitação mecânica (blungers) para a produção de uma suspensão de caulim,
permitindo que as impurezas presentes no minério, tais como areia, matéria
orgânica e outros materiais possam ser eliminados nas etapas subseqüentes;
12. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um conjunto de
hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e partículas grosseiras
presentes no minério, imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de
alumínio que promove o aumento de viscosidade da polpa evitando sua
decantação no mineroduto durante o transporte por bombeamento até a planta de
beneficiamento em Barcarena;
13. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a planta
de beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um mineroduto com
158 km de extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido) para evitar
crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também é usado o
cloreto de zinco como inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é
feito monitoramento da dosagem residual e contagem de bactérias, há consumo
de óleo diesel nos geradores que fornecem energia para bombeamento da polpa
para a planta de beneficiamento ou para a bacia de rejeitos;
14. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é
recebido em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a
produção dos diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações
exigidas pelos consumidores;
15. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a diluição
da polpa para a concentração adequada a etapa de separação magnética e a
defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade;
16. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de
separadores magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio líquido, os
quais removem os contaminantes ferrosos que prejudicam a alvura. O produto
desta etapa é destinado aos tanques para continuação do processo de
beneficiamento e os materiais contaminantes retidos são enviados para a bacia de
contenção de rejeitos;
17. Pré moagem e delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de
areia sob intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de
caulim reduzindo sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na etapa
de centrifugação;
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

18. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é encaminhada
para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a etapa de alvejamento.
19. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido
(ácido sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos compostos de
ferro e titânio presentes no minério e condicionamento do material para a
filtragem;
20. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou
vácuo, por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na
reação de alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão,
permitindo a evaporação;
21. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de passagem
por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de energia e maior
produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos para embarque
nesta forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor (trocadores de
calor), produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
22. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de
passagem da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais
previamente aquecidos por queima de óleo BPF;
23. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto
da fase de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para
desinfecção e preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel ou
ensacadas em big-bags, através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão
(tubepress), para posterior embarque nos navios;
24. insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COS1T n° 12. de
24.10.2007;
25. tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente
ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura
da mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em produto
comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado
pela Requerente comprometeria o processo produtivo;
26. dos itens relacionados e identificados nas planilhas anexas, há insumos e
serviços relacionados à fase de filtragem, secagem, delaminação e lavra, ligados
desde a extração até o depósito do produto acabado no porto da Requerente,
portanto, da produção;
27. demonstrado a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
representam verdadeira despesas necessárias ao processo de produção, razão pela
qual se encontram passíveis de creditamento de PIS/COFINS;
28. a preservação ambiental, apesar de não tornar-se resultado do processo
produtivo, deve obrigatoriamente (seja por imposição legal, seja por consciência
ecológica das empresas) ser promovida pela empresa, portanto, a promoção da
preservação ambiental é atividade plenamente ligada à produção, devendo assim
ser considerada para fins de creditamento tanto para o PIS, quanto para o
COFINS;
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

29. as despesas decorrentes da locação de equipamentos representam verdadeira
despesa necessária ao processo de produção do caulim, razão pela qual seria
passível de constituição de créditos de PIS/COFINS, conforme manifestado pelo
Fisco na Solução de Consulta n° 199. de 27.05.2012;
30. a d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação
de serviços e aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e
transporte, os quais devem ser excluídos à tributação;
31. a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de transporte
de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do contribuinte, desde
que ainda em fase de industrialização, devem ser entendidos como despesas de
transporte e, portanto, geram direito a crédito;
32. no tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum
(utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP
(utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo,
sem os quais não é possível obter o produto final;
33. o transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes
voltados à mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um
mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de geradores também
movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no processo de produção
da Requerente, permitindo seu creditamento, nos termos do artigo 3o, II, da Lei
10.833/2003 e Solução de Divergência COS1T n° 37/2008;
34. conforme consta na letra "a", do item lll.c.1 "Crédito Indevido de Energia
Elétrica " do Relatório de Fiscalização, afirma o fisco que houve utilização
indevida do crédito de PIS e COF1NS, visto que, segundo ele, tais tributos nao
incidem sobre ICMS Substituição Tributária,
35. o Relatório aponta como fundamento para a glosa de créditos relativos a
energia elétrica a não inclusão do ICMS substituição tributária na base de cálculo
das contribuições devidas pelo substituído, no entanto, tal fundamento não está
de acordo com os dispositivos legais que tratam da matéria;
36. foram glosados créditos extemporâneos de ICMS incidentes sobre a energia
elétrica adquirida pela Impugnante, porque os referidos créditos foram
aproveitados nos meses de março e dezembro de 2007, contudo, as notas fiscais
de aquisição de energia elétrica demonstram que tais aquisições ocorreram no
período de dezembro de 2002 a fevereiro de 2007.
37. a Fiscalização glosou tais valores sob o fundamento de que "o contribuinte
não comprovou que os créditos não foram utilizados nos períodos devidos"; e
não teria sido demonstrado que "os fornecedores de energia elétrica efetuaram o
recolhimento do PIS e da COFJNS sobre os valores pleiteados'';
38. vale esclarecer que os créditos foram aproveitados apenas nos períodos
apresentados porque os valores correspondentes ao ICMS incidente na operação
não vinham sendo recolhidos, já que foram objeto de depósito judicial;
39. ao contrário do que consta do Relatório de Fiscalização, o crédito de PIS e
COFINS foi aproveitado no período devido, ou seja, após a efetiva extinção do
ICMS pela conversão do depósito em renda;
40. o crédito aproveitado em dezembro de 2007 refere-se ao ICMS recolhido
entre agosto de 2005 e fevereiro de 2007;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

41. a Fiscalização tem acesso a :ais documentos, que são apresentados
regularmente pela Impugnante e, portanto, poderia verificar se houve o
aproveitamento dos créditos em duplicidade;
42. caso assim não entenda V. Sa., a Impugnante desde já requer seja convertido
o julgamento do presente feito em diligência a fim de permitir a comprovação de
que não houve aproveitamento de crédito em duplicidade;
43. com relação ao fundamento constante do Relatório de Fiscalização quanto à
ausência de comprovante de que os fornecedores de energia elétrica efetuaram o
recolhimento de PIS e COFINS sobre o valor pago pela Impugnante a título de
ICMS, vale esclarecer que a legislação não impõe como requisito para o
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS a comprovação de que houve o
efetivo recolhimento do tributo pelo vendedor.
A Requerente pede acolhimento da Manifestação de Inconformidade e homologação
integral das PerDcomps. Requer, ainda, seja o presente processo reunido e apensado
com o Processo Administrativo n° 10280.721289/2012-09.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-69.527 - 17a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade para reverter as glosas referentes à locação de equipamentos e aos créditos
extemporâneos, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que o pedido de apensação
perdeu o objeto porque os despachos decisórios e as respectivas manifestações de
inconformidade encontram-se reunidos nestes autos; (b) que no Acórdão estaria se proferindo
decisão abrangendo tanto o pedido de ressarcimento quanto as declarações de compensação
associadas; (c) que não há nulidade na decisão da DRF Belém, uma vez que ela se encontra
devidamente motivada; (d) que o fundamento último da decisão está no Relatório de Fiscalização
do qual a ora recorrente teve ciência; (e) que o requisito essencial a ser observado por qualquer
custo ou despesa para ingressar na base de cálculo dos créditos é que o bem adquirido ou o
serviço contratado, a que se refere a despesa ou custo, seja utilizado como insumo na produção
de bens ou na prestação de serviços; (f) que o termo insumo não pode ser interpretado como todo
e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as atividades da empresa, mas tão
somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, e não
incorporados ao ativo imobilizado, sejam efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação
ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviço; (g) que a Solução
de Consulta Cosit no 12, de 2007, não poderia redundar em mais hipóteses de creditamento além
do que a Lei já autorizara; (h) que os bens relativos a imobilizados, como os combustíveis para
automóveis, ou materiais de escritório e limpeza, não são considerados insumos para fins de
geração de crédito das Contribuições não cumulativas, embora possam ser considerados
necessários ao bom funcionamento da empresa; (i) que os serviços de manutenção, assistência
técnica, conservação, por exemplo, são insuscetíveis de gerar crédito das Contribuições, pois não
decorrem de desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (j) que as provas e as explicações
apresentadas pela ora recorrente demonstram que os bens cujos créditos foram glosados, embora
necessários, não são insumos; (k) que, por exemplo, graxeiro, papel para xerox, trapo de pano,
macaco hidráulico, saco plástico e pneus não decorrem de desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação; (l) que mesmo os gases, como o hélio líquido usado para resfriar os equipamentos,
não utilizados diretamente na produção, não são considerados insumos para o propósito de
geração de crédito; (m) que o glutaraldeído, biocida utilizado para evitar crescimento de
bactérias e corrosão microbiológica no tubo, porque se refere a despesa com manutenção de
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

ativo imobilizado (tubos do mineroduto), utilizado diretamente na produção, em contato direto
com o produto e por isto desgastado, pode ser incorporado na base de cálculo do crédito; (n) que
a promoção da preservação ambiental não pode ser considerada para fins de creditamento das
Contribuições; (o) que diante do disposto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, a
glosa da despesa de locação de equipamentos não pode prevalecer; (p) que fora da previsão do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, apenas se considerados insumos a armazenagem e
o frete poderiam gerar créditos das Contribuições não cumulativas, mas o conceito não admite
interpretação tão extensiva; (q) que as despesas com aquisição de gasolina comum, utilizada nos
veículos da fábrica para transporte de materiais, de gás GLP, utilizado nas empilhadeiras, de óleo
diesel, utilizado em caminhões para transporte do caulim, e de lubrificantes não são consideradas
insumos para fins de creditamento das Contribuições porque não são bens que sofrem alterações,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (r) que combustíveis e
lubrificantes geram crédito no regime de não-cumulatividade somente se empregados no
processo de produção, como o atesta o inciso II do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003; (s) que o
valor do ICMS-ST está destacado de forma clara nas notas fiscais de venda de energia elétrica para a
ora recorrente; (t) que não há hipótese legal de creditamento do ICMS-ST destacado na nota fiscal;
(u) que é descabida a pretensão de adicionar o valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal ao próprio
valor de aquisição do bem; (v) que o valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal deve ser excluído da
base de cálculo das Contribuições devidas pelo contribuinte substituto; (w) que cabia à fiscalização
provar que a ora recorrente já havia utilizado os créditos extemporâneos do ICMS em períodos
anteriores, não podendo esse ônus ser transferido para a ora recorrente, razão pela qual a glosa deve
ser revertida; e (x) que não há contestação específica quanto a outras glosas específicas, tendo se
operado a preclusão em relação a elas.
Cientificada da decisão da DRJ em 30/10/2014 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 870), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 01/12/2014 (conforme
Despacho de Encaminhamento de e-fl. 1002), argumentando, em síntese, que: (a) o Recurso
Voluntário é tempestivo; (b) o Despacho Decisório é nulo ante a ausência de motivação
explícita, vez que deixou de apresentar justificativas para o indeferimento dos pedidos de
compensação, remetendo a motivação a outro despacho decisório, que, por sua vez, remete ao
relatório de fiscalização, além de não demonstrar os valores que foram glosados; (c) ao contrário
do que afirma a DRJ, todos os itens foram devidamente contestados, conforme consta na planilha
anexa à Manifestação de Inconformidade (acostada como documento 04); (d) afora as vedações
do direito de crédito previstas no § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, resta indevido
qualquer outro entendimento adotado no sentido de impedir o creditamento da COFINS; (e) é
ilegal o entendimento adotado pela fiscalização e mantido no Acórdão recorrido, que considerou
somente alguns dos bens e serviços efetivamente utilizados no processo produtivo como
insumos; (f) o conceito de insumo está intimamente ligado à ideia de consumo de certo bem ou
serviço, de forma direta ou indireta, na atividade desenvolvida pela pessoa jurídica para a
fabricação do produto; (g) os insumos e serviços glosados estão diretamente ligados às fases de
produção do caulim, desde a extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no
porto da recorrente, onde são embalados e preparados para venda; (h) é necessário esclarecer a
utilização de materiais e ferramentas adquiridos, relacionando sua participação no processo
produto, e, por isso, lista os gases industriais, os materiais e ferramentas e os serviços adquiridos,
descrevendo sua utilização no processo produtivo; (i) possui como única atividade empresarial a
extração e processamento de caulim, de tal forma que, em sua planta, o que não é área
administrativa é área de produção; (j) demonstrada a utilização de todos os itens listados na
planilha anexa no processo produtivo, seja como insumo direto nos equipamentos e consumidos
no processo produtivo, ou indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

despesas representam verdadeiras despesas necessárias ao processo de produção, razão pela qual
se encontram passíveis de creditamento da COFINS, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003; (k) o Acórdão recorrido foi omisso quanto à glosa dos serviços relacionados
com a manutenção e preservação ambiental, embora esse ponto tenha sido especificamente
impugnado na Manifestação de Inconformidade; (l) pela natureza das atividades, embora não
poluente pela baixa utilização de produtos químicos, para a extração de minérios da natureza em
mina a céu aberto, é exigido das empresas mineradoras, após a utilização da mina, a reposição do
solo fértil, bem como da vegetação nativa; (m) considerando que a última filtragem do caulim é
realizada entre o silo de armazenamento e o navio, nos filtros denominados de tube press, é
evidente que o produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido após esta última
filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio (big bags); (n) todo o deslocamento
de material e pessoal utilizados no processo produtivo, seja qual for sua natureza é feito por meio
de veículos movidos à gasolina, no deslocamento entre as áreas de extração (mina) e
beneficiamento; (o) o processo produtivo do caulim pressupõe o transporte e deslocamento de
matéria-prima, produtos intermediários e final entre os diversos setores da produção, transporte
esse que é realizado por veículos e por um mineroduto, bombeado através de geradores, todos
movidos à óleo diesel; (p) o entendimento da fiscalização, repetido no Acórdão recorrido, de que
apenas podem ser descontados créditos em relação a bens e serviços que tiverem ação direta
sobre o produto fabricado, está em desconformidade com entendimento da própria
Administração Fazendária (Solução de Divergência Cosit no 37, de 2008, interposta pela própria
recorrente); (q) ao contrariar a Solução de Consulta emitida em relação à própria recorrente, a
fiscalização incorre em ilegalidade; (r) no plano do ICMS, a substituição tributária é definitiva e
irrecuperável dentro da sistemática da escrituração fiscal; (s) como imposto definitivo, o ICMS
pago pelo contribuinte substituído não pode ser restituído, devendo compor o custo de aquisição
da mercadoria adquirida no regime de substituição tributária; e (t) é direito da ora recorrente
descontar crédito das Contribuições sobre o ICMS-ST, uma vez que ele compõe o custo de
aquisição da mercadoria.
Em 25/06/2019, a recorrente peticionou junto a este Conselho (e-fls. 1005 a 1007)
que o presente processo tivesse tramitação prioritária, bem como fosse distribuído conjuntamente
com os processos 13204.000009/2004-16, 10280.901362/2012-16, 10280.903526/2012-40,
10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-06, 10280.900184/2013-97, 10280.900546/2013-
40,
10280.900543/2013-14,
10280.901808/2013-93,
10280.901809/2013-38,
18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-61, 10280.901369/2012-38, 10280.901368/2012-
93,
10280.903525/2012-03,
10280.903527/2012-94,
10280.900179/2013-84,
10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-53, 10280.900183/2013-42, 10280.900186/2013-
86,
10280.900185/2013-31,
10280.900544/2013-51,
10280.900548/2013-39,
10280.901805/2013-50, 10280.901806/2013-02, 10280.901807/2013-49, 10280.901810/2013-
62, 10280.901812/2013-51, 10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, tendo em vista
tratarem da mesma matéria e envolverem discussão de crédito tributário no valor aproximado de
R$ 32.863.243,92.
Vindo o Recurso Voluntário para julgamento deste Conselho, entendeu-se que as
glosas feitas pela Fiscalização e mantidas pela DRJ haviam sido baseadas em um conceito de
insumo já superado pela decisão proferida pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, decidiu, por meio da
Resolução no 3201-003.220 (e-fls. 1039 a 1057), de 23/09/2021, converter o feito em diligência
para que a unidade da RFB de origem reanalisasse os “bens e serviços listados na planilha de e-
fls. 196 a 209, com exceção dos itens de NF 412 e 3350 (locação de andaime) e de NF 002421,
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

002426, 496 e 496 (locação de caminhão pipa), a fim de, considerando o critério da
essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem
como a orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se eles se enquadram ou não no conceito de insumo, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”.
A diligência foi cumprida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
do Pará, que concluiu, por meio do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de e-fls. 1116 e
1117, lavrado em 15/12/2021, que, “de todos os itens listados na Resolução 3201-003.222,
constante do processo no 10280.721288/2012-56 e na Resolução 3201-003.220, constante do
processo no 10280.721289/2012-09, smj, entendemos que devem ser mantidas apenas as glosas
dos serviços marítimos, que somam R$ 45.760,40”.
Não tendo havido manifestação da recorrente em relação à diligência realizada, os
autos retornaram a este Colegiado para a conclusão do julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da tramitação prioritária e da distribuição conjunta
Conforme já exposto no voto condutor da Resolução no 3201-003.220, de
23/09/2021, não há qualquer providência possível de ser adotada por este Colegiado quanto ao
pedido de distribuição conjunta deste processo com outros 31, apresentado pela recorrente em
25/06/2019 por meio da petição de e-fls. 1005 a 1007, uma vez que um desses processos já se
encontrava arquivado e os outros 30 já haviam sido apreciados pelo CARF quando do início do
presente julgamento:
Não obstante o pedido apresentado pela recorrente relativo à distribuição conjunta deste
feito com outros 31 processos, verifico que um deles se encontra em arquivo e os outros
30 já foram apreciados por este colegiado em 22/09/2020, ocasião em que foram
convertidos em diligência por proposta do i. relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, razão pela qual não há qualquer providência possível de ser tomada sobre a
matéria.
Da preliminar de nulidade dos Despachos Decisórios
A recorrente, sem acrescentar qualquer argumento àqueles já apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, apontando violação do dever de motivação e do
princípio da ampla defesa e contraditório, reafirma “a nulidade dos Despachos Decisórios ante a
ausência de motivação explícita, vez que deixou de apresentar justificativas para indeferimento
dos pedidos de compensação, remetendo a motivação a outro despacho decisório, que, por sua
vez, remete ao relatório de fiscalização”, além da “completa ausência da ampla defesa e do
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

contraditório, vez que o relatório não demonstrou os valores que foram glosados, tendo em vista
que a Recorrente não recebeu as tabelas de consulta SIEF e o respectivo Extrato do Processo de
Cobrança no 10280.721589/2012-80”.
Por não terem sido trazidos novos argumentos em sede recursal, e por concordar
com o julgamento da DRJ sobre a matéria, uso do permissivo expresso no § 3o do art. 57 do
Regimento Interno do Carf para reproduzir as razões de decidir do Acórdão recorrido, adotando-
as como se minhas fossem:
II – nulidade
Quanto a preliminar de nulidade, a Inconformada alega que o despacho decisório feriu o
dever de motivação, porque não apresentou justificativa para indeferimento dos pedidos
de compensação, remetendo à outro despacho decisório, que por sua vez, remete ao
Relatório de Fiscalização. Além disso, violou os princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois não apresenta claramente os valores a que foram glosados cada um
dos pedidos de compensação em questionamento, nem demonstrou o montante de
abatimento dos valores a título de juros e multa.
A decisão afrontada encontra-se devidamente motivada, pois a Autoridade Fiscal, com
base em Relatório da Fiscalização, primeiro reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado (Despacho Decisório SEFIS/DRF/BELÉM n° 368/2012), e, depois,
homologou, também parcialmente, as compensações efetuadas, até o limite do crédito
reconhecido (Despacho Decisório SEORT/DRF/BELÉM n° 198/2012). Portanto, o
fundamento último da decisão está no Relatório da Fiscalização, do qual a
inconformada teve a devida ciência, tanto que a ele se refere e o contesta em sua peça
recursal. De passagem, destaque-se não haver duplicidade de despacho decisório para o
mesmo período de apuração para o mesmo tributo, pois o primeiro apenas reconheceu o
crédito e o segundo homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Quanto à compensação propriamente dita, os valores nos extratos, à fl. 366 e ss,
refletem àqueles declarados nas DCOMP, com registro do valor requerido, valor
homologado, multa/juros. Assim, não assiste razão à contribuinte na alegação de falta
de clareza, que possa provocar nulidade da decisão, ademais, não fora apontado
qualquer erro concreto no cálculo, o que seria motivo apenas para correção na análise de
mérito. Sublinhe-se que o crédito reconhecido ainda poderá ser alterado, o que,
necessariamente, provocará novos cálculos de compensação, demonstrando a inutilidade
agora de retardar a decisão do contencioso pelo motivo alegado.
Portanto, não se verificando ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da decisão
e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, tendo sido lavrado o Despacho
Decisório por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no Decreto
no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância
ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Rejeita-se integralmente a tese de nulidade, em todos os seus fundamentos.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos Despachos Decisórios
arguida pela recorrente.
Dos limites da lide
A recorrente garante ter devidamente contestado, na Manifestação de
Inconformidade, todos os itens glosados pela fiscalização (por não serem insumos), embora diga
que o Acórdão recorrido tenha concluído o contrário e tenha aplicado o disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, que faz operar a preclusão consumativa sobre a matéria.
Para demonstrar o que afirma, a recorrente refere a planilha anexa à Manifestação
de Inconformidade, que diz ter sido acostada como documento 04 (identificamos essa planilha
como doc. 07 nas e-fls. 688 a 704 – Anexo à Manifestação de Inconformidade do processo no
10280.721589/2012-80, vinculado ao presente processo), “onde especifica todos os itens
glosados e os classifica segundo a sua utilização dentro do processo produtivo”. Diz ter feito
dessa forma porque, se “fosse listar item por item constante na planilha em sua manifestação, o
seu teor ficaria imenso e nada objetivo”.
E sobre isso tem razão a recorrente. A planilha acostada aos autos como doc. 07
(e-fls. 688 a 704) foi elaborada a partir da planilha intitulada “Relação de Compras de Bens e
Serviços sem Direito a Crédito do PIS e da COFINS” (e-fls. 196 a 209), construída pela
fiscalização para relacionar os bens e serviços glosados, e traz uma coluna que indica a etapa do
processo produtivo à qual cada bem ou serviço estaria associado.
Observe-se que a Manifestação de Inconformidade explica, no parágrafo 20, que
“afora os itens pormenorizados nos tópico a seguir, a d. Fiscalização impediu o creditamento de
diversos serviços e insumos adquiridos pela Requerente e que estão intrinsecamente ligados ao
processo produtivo e a manutenção dos equipamentos da linha de produção”, e menciona
expressamente, no parágrafo 21, a planilha por ela elaborada (e-fl. 664):
21. Dos itens relacionados e identificados na planilha anexa (doc. 04), há insumos e
serviços relacionados à fase de (i) filtragem, (ii) secagem, (iii) delaminação e (iv) lavra,
ligados desde a extração até o depósito do produto acabado no porto da Requerente,
portanto, da produção.
Então, não é porque a recorrente discorre de forma mais detalhada, no corpo da
Manifestação de Inconformidade, sobre: gás acetileno e gás oxigênio; gás argônio; nitrogênio;
hélio líquido; gás freon e gás refrigerante; glutaraldeido; graxeiro; panos multiuso; papel para
cópia xerográfica; espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra; pistola de ar; macaco
hidráulico; disco de corte; disco lixa; serra de fita; luminária; régua guia para rolamento; sikadur;
soft-star; solução tampão pH4; trapo de pano para limpeza; lubrificador automático; mine
extrator; saco plástico; tinta; e pneus que sua irresignação tenha sido direcionada apenas para as
glosas desses itens.
A planilha de e-fls. 688 a 704, onde a recorrente destaca a vinculação à etapa do
processo produtivo de cada item glosado pela fiscalização, associada com os parágrafos 20 e 21
da Manifestação de Inconformidade, demonstram que foi oferecida contestação em relação a
todos os itens glosados, constantes da planilha juntada aos autos como doc. 07.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

A recorrente, quando da interposição do Recurso Voluntário, trouxe novamente
essa planilha aos autos nas e-fls. 936 a 952, de onde podemos extrair com precisão a lista dos
bens e serviços que ainda se encontram em discussão nessa lide.
Não obstante, antes de a apresentarmos, é importante destacar que procuramos
não repetir bens e serviços nessa lista, de tal forma que reunimos em um mesmo item todos
aqueles que apresentam uma descrição semelhante, indicando, para cada um deles, o documento
de aquisição do bem ou contratação do serviço, obtido da planilha elaborada pela fiscalização (e-
fls. 196 a 209).
Além disso, não reproduzimos nessa lista a locação de andaimes (NF 412 e 3350)
e a locação de caminhões pipa (NF 002421, 002426, 496 e 496), cujas glosas já foram revertidas
no Acórdão recorrido.
Assim, os bens e serviços listados na planilha a seguir são aqueles cuja glosa
remanesce em discussão no presente processo:
Bem / Serviço
No Documento
001 Acetileno gás
5814 / 5752
002 Alicate amperímetro
395633 / 395684
003 Aluguel de copiadora com scanner
1734
004 Bancada móvel com tampo
120771 / 391238
005 Bomba submersível ebara
169362
006 Chave de boca combinada
232697 / 232697 / 232697
007 Chave de fenda tipo bornedn com cabo e haste isolado de 1kV
395633
008 Escada tipo trepadeira
013897
009 Escala para inserto
030288 / 030288
010 Esmerilhadeira elétrica
374266 / 738631
011 Gás GLP
001947 / 001852 / 001935 / 001837
001935 / 002010 / 002000 / 002017
001992 / 002017
012 Gasolina comum
166239 / 167715 / 171697
013 Nitrogênio gás
13515 / 5764
014 Óleo diesel
166239 / 167715 / 165890 / 166299
166549 / 167527 / 166783 / 166884
166999 / 167199 / 167352 / 167801
169257 / 168468 / 168483 / 168583
168713 / 168861 / 168969 / 169248
169409 / 169427 / 169719 / 169833
169927 / 170023 / 170061 / 171697
171169 / 171739 / 171914 / 171996
172104 / 172313 / 172612 / 172788
172848 / 173014 / 173130 / 171642
172148 / 172230
015 Oxigênio gás
5593 / 5558 / 5764 / 5777 / 5752
5828
016 Oxigênio gás uso industrial
123770 / 126253
017 Oxigênio gás uso medicinal
123770 / 126253
018 Pallet em madeira
067
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

019 Pano de multiuso para limpeza industrial
118001 / 749816 / 764980
020 Serviço de apoio em descarga e carregamento de insumos para
abastecimento da planta e porto
310 / 318
021 Serviço de armazenagem de carga solta
012371
022 Serviço de armazenagem de caulim em big bags
008815
023 Serviço de assistência técnica do grupo gerador Stemac
205039
024 Serviço de assistência técnica para eliminar vazamento de óleo
carregadeira
298886
025 Serviço de carregamento de big bags com caulim
012084 / 012370
026 Serviço de coleta de resíduos
1936 / 1776 / 1935
027 Serviço de confecção de 4 caixas de madeira
132
028 Serviço de confecção de 60 roscas em tubo
133
029 Serviço de confecção de adaptadores sextavados em aço inox
133
030 Serviço de confecção de eixo aplicação bomba warman
142
031 Serviço de confecção de eixos em aço inox
133 / 133 / 142
032 Serviço de confecção de poliamotara
002628
033 Serviço de confecção de poliamovida
002628
034 Serviço de conserto de bomba submersa
4453
035 Serviço de conserto em atuadores pneumáticos
031
036 Serviço de conserto em bomba hidráulica de pistões axiais
1000
037 Serviço de conserto em cartão controlnet
007232
038 Serviço de conserto em conversor de sinal
1833
039 Serviço de conserto em fonte tipo rack
406921
040 Serviço de conserto/manutenção em inversor de frequência
007232 / 13032 / 008115 / 008115
008115 / 008115
041 Serviço de conserto em posicionador smar FY 301
070659 / 070659
042 Serviço de conserto em soft-starter Weg
008115
043 Serviço de conserto em transmissor magnético de vazão
000855
044 Serviço de conserto em transmissor nível
406982
045 Serviço de conserto em transmitter flow
016059 / 016059
046 Serviço de contratação de empresa especializada em manutenção
mecânica industrial
480
047 Serviço de deslocamento de posteamento com transformador em linha
de 34,5 kV
205
048 Serviço de ensacamento, armazenamento e carregamento de big bags e
limpeza no porto
308 / 314 / 323 / 324
049 Serviço de fabricação de caixa para reter respingo 4 tampas de proteção
e fabricar instalar spray de água recuperada em 7 peneiras área do
separado
391
050 Serviço de fabricação de grade de canaleta na área de alvejamento e
secagem
159
051 Serviço de fabricação de labirintos em aço carbono transformador
helicoidal filtros de manga porto
393
052 Serviço de fabricação e montagem de correia para bomba de vácuo
159
053 Serviço de fabricação e montagem de guarda copo na área do filtro de
manga, planta
159
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

054 Serviço de fabricação e montagem de linha de reprocessamento de SP a
partir das centrífugas para separadores
166
055 Serviço de fabricação e montagem de linha para blendar ccno tanque
397
056 Serviço de fabricação e troca de terminais de mangueiras de alta pressão
para tubepress
004798
057 Serviço de fechamento de invoices
s/n
058 Serviço de fornecimento de equipamentos e materiais operação de
embarque de caulim em big bags
00450
059 Serviço de identificação e retirada e acondicionamento dos resíduos
industriais
000046
060 Serviço de instalação de estrutura
019364
061 Serviço de instalação técnica de equipamentos de radiocomunicação,
fonte, rádio, antena e cabo coaxial
15041 / 15041 / 15057
062 Serviço de interligação de tubulação de PEAD DN: 225 MMDA bacia
1a para tanque de recebimento do mineroduto
167
063 Serviço de interligação elétrica do campo PLC de todos os sinais das
chaves de posição do sistema de frenagem do carregador de navios
169
064 Serviço de jateamento e pintura de conjunto rotativo das centrífugas
3337 / 3347
065 Serviço de jateamento e pintura de tanques delaminadores
0136 / 156
066 Serviço de lançamento de correia de 24”
190
067 Serviço de lavagem de panos filtro, prensa e areia de redispersão
387 / 394 / 402
068 Serviço de limpeza com lavagem dos bancos de tubos do gerador de
gases da secagem
481
069 Serviço de limpeza das áreas da tancagem planta e porto filtro rotativo e
prensa
315
070 Serviço de limpeza e abertura de 33 containeres
383
071 Serviço de limpeza e pintura em 142 tambores
383
072 Serviço de locação de mão de obra para apoio nas instalações de linha
de polpa do tubepress e bomba de barrilha
326
073 Serviço montagem de torre andaime
455
074 Serviço de manuseio de materiais e insumos no almoxarifado da planta
318 / 325
075 Serviço de manutenção civil nos departamentos da Imerys suprimentos,
manutenção, controle de qualidade e prédio administrativo planta e
porto
134
076 Serviço de manutenção / calibração em balança
237 / 237 / 237 / 237 / 237 / 237
237 / 237 / 237 / 237 / 237 / 237
010112 / 010025 / 009996 / 010086
010086 / 010086
077 Serviço de manutenção de elevadores
9308 / 9310 / 9326 / 9344 / 9327
078 Serviço de manutenção e calibração em viscosímetro
12844
079 Serviço de manutenção em bomba
137 / 152
080 Serviço de manutenção em catraca codin
008551
081 Serviço de manutenção em soft-starter
007232 / 008115
082 Serviço de manutenção em tubepress
1571 / 1583 / 1597
083 Serviço de manutenção em veículo (cavalo mecânico / carreta)
1472 / 1472 / 1472 / 1472 / 1472
1453
084 Serviço de manutenção operacional nos filtros rotativos
388 / 392 / 403
085 Serviço de manutenção preventiva das centrífugas
477 / 487 / 495 / 502
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

086 Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos delaminadores
483 / 490 / 499
087 Serviço de manutenção preventiva e corretiva nas empilhadeiras planta,
porto e mina
257 / 250 / 256 / 282 / 283 / 285
088 Serviço de manutenção preventiva / corretiva nos compressores planta,
porto e mina
0436 / 0470 / 0482
089 Serviço de mão de obra na bacia de rejeito para monitoramento
ambiental
2560 / 2560 / 2579
090 Serviço de melhoria do piso do galpão de estocagem / preparo de
reagente
117
091 Serviço de memória de cálculo de tanques de armazenamento
0563
092 Serviço de montagem de sistema de redutor e volante para abertura de
válvulas
159
093 Serviço de montagem de válvula drenos e interligações na linha de
alimentação de BPF secagem planta
1590
094 Serviço de pintura dos elevadores
9343
095 Serviço de rebobinamento de motor elétrico
912 / 912 / 919 / 919 / 912 / 919
919 / 919 / 919 / 919 / 912 / 912
912 / 912 / 919 / 912 / 924 / 924
924 / 924 / 924 / 924 / 924 / 935
938 / 935 / 938 / 934 / 938 / 934
938 / 934 / 935 / 934 / 934 / 938
934 / 935 / 935 / 938 / 935 / 934
938 / 934
096 Serviço de recuperação de acoplamento longo acionamento redutores de
laminação
409
097 Serviço de recuperação de atuador pneumático para válvula
030
098 Serviço de recuperação de cilindro hidráulico
323
099 Serviço de recuperação de conjunto impelidor do blunge mina
necessário serviço de solda e caldeiraria
158
100 Serviço de recuperação de eixo agitador
056
101 Serviço de recuperação de eixo do redutor de laminação
153
102 Serviço de recuperação de revestimento de voluta da bomba KSB A50
054
103 Serviço de recuperação de transportador helicoidal rosca reserva casa de
transferência porto
393
104 Serviço de recuperação de tubulação de PEAD DN 8” área filtragem
rotativa
000048
105 Serviço de recuperação de válvula dosadora
077
106 Serviço de recuperação de válvula esfera bipartida flangeada
138
107 Serviço de recuperação de válvula tipo borboleta
030 / 031 / 138 / 138 / 138
108 Serviço de recuperação do isolamento térmico lateral da câmara de
secagem planta
411 / 453
109 Serviço de recuperação e cronagem de eixo
384
110 Serviço de recuperação em atuador do separador magnético
336
111 Serviço de recuperação em tanques delaminadores
489 / 503 / 504
112 Serviço de recuperar iluminação dos pilares da transportadora PHB
923
113 Serviço de reforma no refratário da câmara de combustão do aquecedor
de ar da secagem planta
450
114 Serviço de reparo de correia transportadora
189 / 179
115 Serviço de reparo em disjuntor
3086
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

116 Serviço de reposição de areia e limpeza área delaminador
484 / 498 / 498
117 Serviço de retirada de bomba ebara poço planta
000167
118 Serviço de retirada de vazamento no banheiro secagem planta
133
119 Serviço de revisão geral em compressor
0084
120 Serviço de revisão mecânica e pintura geral da carenagem do
compressor de ar
0088
121 Serviço de substituição de revestimento sintético e instalação de encosto
e pintura na estrutura de cadeiras
069
122 Serviço de trabalhadores portuários avulsos na operação de embarque
de caulim em big bags
00449
123 Serviço de transporte de resíduos perigosos para incineração
165
124 Serviço de transporte e armazenamento de resíduos sólidos industriais
1576 / 1576
125 Serviço de troca de cabo de comando do elevador silo porto
9339
126 Serviço de troca de canister em 6 separadores magnéticos
1577 / 1582 / 1598
127 Serviço de troca de correia transportadora com vulcanização a frio de 14
metros de correia
1468
128 Serviço de troca de placas trocador de calor evaporador
323 / 322 / 324 / 325 / 334 / 341
343 / 344
129 Serviço de troca de tirantes da carreta prancha
1465
130 Serviço de troca do atuador elétrico do cabo do motor da carregadeira
298917
131 Serviço de troca do cabo de aço de tração do elevador planta
9311
132 Serviço de troca e emenda de correia TC-01 secagem planta
188
133 Serviço de usinagem do rotor tambor e tampa conjunto centrífuga
364
134 Serviço para cercar terreno
036
135 Serviço técnico marítimo a bordo do navio
2412 / 2402 / 2413 / 2414 / 2411
2408 / 2410 / 2401 / 2403 / 2409
2419 / 2429 / 2422 / 2418 / 2423
2428 / 2437 / 2439 / 2439 / 2436
2440 / 2438 / 2438
136 Serviço topográfico
686
137 Tinta verbras vinil acrílica
16331
138 Trapo de pano para limpeza
027521 / 1566
Outra matéria que ainda está em discussão neste processo é a possibilidade de
aproveitamento de crédito da COFINS não cumulativa sobre o ICMS-ST pela recorrente
(substituído), destacado na nota fiscal pelo fornecedor de energia elétrica (substituto tributário).
Por fim, o que não se encontra sob a lide, seja pelo fato de as glosas já terem sido
revertidas pelo Acórdão recorrido, seja por não terem sido objeto do Recurso Voluntário, são os
seguintes pontos apresentados no Relatório de Fiscalização – PIS e COFINS – 2006 e 2007 de e-
fls. 233 a 242,:
 Despesas com locação de andaimes e de caminhões pipa;
 Créditos extemporâneos utilizados no mês de dezembro de 2007;
 Diferença, identificada pela fiscalização em relação ao mês de novembro
de 2007, entre o DACON e a relação de notas fiscais de aquisição de
serviço; e
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

 Diferença, identificada pela fiscalização em relação aos meses de outubro
e dezembro de 2007, entre o DACON e a relação de notas fiscais de
energia elétrica.
Assim, duas são as discussões que estão postas para julgamento deste Colegiado:
(a) se os bens e serviços listados na planilha acima podem ser considerados insumos para fins de
creditamento da COFINS não cumulativa, nos termos do disposto no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003; e (b) se o ICMS-ST destacado na nota fiscal de energia elétrica pelo substituto
tributário pode gerar crédito da COFINS não cumulativa para o substituído.
Do conceito de insumo
Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente em relação ao conceito de
insumo, é preciso destacar que a discussão que se tem hoje em relação a essa matéria já evoluiu
muito em relação àquela que se tinha quando da apresentação do Recurso Voluntário em
01/12/2014, especialmente após a decisão do STJ, em 2018, no REsp no 1.221.170-PR.
Por essa razão, não analisaremos de forma minuciosa cada um dos argumentos
trazidos pela recorrente, mas sim esclareceremos, a partir da referida decisão do STJ, o
entendimento seguido no presente voto para fins de aplicação do disposto no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 (Contribuição para o PIS/Pasep), e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003
(COFINS), especialmente no que diz respeito ao conceito de insumo (inciso II do art. 3o de
ambas as Leis).
Dispõe o caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III – (VETADO)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
De maneira muito semelhante, dispõe o caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Conforme se depreende da leitura desses dispositivos legais, o legislador
estabeleceu uma série de creditamentos que a pessoa jurídica poderá fazer para deduzir dos
valores das Contribuições apurados na forma do art. 2o da Lei no 10637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, por vezes vinculando esse direito ao exercício de uma atividade específica.
Como se tratam de textos legais muito semelhantes, as referências que fizermos a
partir de agora apenas a inciso se aplicam para ambas as Leis, deixando a referência expressa à
lei específica para as poucas diferenças existentes.
O inciso I, por exemplo, trata da atividade comercial, permitindo à pessoa jurídica
que a exerce a apropriação de créditos relativos aos bens adquiridos para revenda, com as
exceções que lista.
O inciso II, por sua vez, trata da atividade industrial e da atividade de prestação de
serviços, permitindo à pessoa jurídica que as exerce a apropriação de créditos relativos aos
insumos (bens e serviços) utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Observe-se que os permissivos dispostos nos incisos I e II não são excludentes, de
tal sorte que uma pessoa jurídica que atue tanto na revenda de bens quanto na prestação de
serviços e na produção e venda de bens poderá apurar créditos relativos aos bens adquiridos para
revenda, aos insumos utilizados na prestação de serviços e aos insumos utilizados na produção
de bens.
O inciso IX da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso III da Lei no 10.833, de 2003,
permitem à pessoa jurídica o creditamento relativo aos custos com energia elétrica e energia
térmica consumidas em seus estabelecimentos, independentemente da atividade para onde essas
energias são direcionadas. Note-se que, caso não existissem esses incisos, o crédito das
Contribuições, relativo à energia elétrica e à energia térmica, somente estaria permitido, nos
termos do inciso II, para aquela parcela utilizada como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Da mesma forma, os incisos IV, V e VII, que tratam, respectivamente, dos
créditos relativos aos aluguéis pagos a pessoa jurídica, ao valor das contraprestações de
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica e às edificações e benfeitorias em
imóveis de terceiros, não estão vinculados ao exercício de uma atividade específica.
O inciso VI permite à pessoa jurídica a apropriação de créditos relativos à
aquisição ou fabricação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, desde que destinados à locação a terceiros, à utilização na produção de bens para
venda ou à utilização na prestação de serviços.
O inciso VIII tem o efeito de expurgar do valor devido a título de contribuição
aquela parcela composta pela venda de bens que, por alguma razão, acabam sendo devolvidos.
O inciso IX da Lei no 10.833, de 2003, permite à pessoa jurídica o aproveitamento
de créditos de COFINS relativos à armazenagem de mercadoria e ao frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for por ela suportado, hipótese que foi estendida para
a Contribuição para o PIS/Pasep pelo disposto no inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
Note-se que, nesse caso, por estar para além da fase de fabricação ou de produção dos bens, a
armazenagem e o frete não podem ser considerados como insumos dessas atividades, cujo
creditamento está previsto no inciso II.
O inciso X permite, de forma casuística, apenas para a pessoa jurídica que explore
as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, o crédito de
Contribuições não cumulativas relativo ao vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação,
fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados.
Por fim, o inciso XI, tratando novamente da atividade de produção de bens para
venda e da atividade de prestação de serviços, permite à pessoa jurídica que as exerce o
aproveitamento dos créditos relativos aos bens incorporados ao ativo intangível, e que sejam
utilizados nessas atividades.
Feita essa breve análise dos incisos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, é preciso contextualizar a polêmica que se estabeleceu, em relação ao
disposto no inciso II (especificamente em relação ao conceito de insumo), entre a RFB e as
pessoas jurídicas contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e da COFINS
não cumulativa.
Ocorre que, a fim de disciplinar a incidência não cumulativa das Contribuições,
foram publicadas a IN SRF no 247, de 2002, e a IN SRF no 404, de 2004, que, a partir de uma
visão própria da legislação do IPI, restringiram o conceito de insumo apenas àquilo que fosse
utilizado diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços, restringindo, com isso, o
universo de bens e de serviços que poderiam gerar direito a crédito para as pessoas jurídicas.
Inconformados com essa visão restritiva do conceito de insumo trazida pela IN
SRF no 247, de 2002, e pela IN SRF no 404, de 2004, não foram poucos os contribuintes que
recorreram ao judiciário na tentativa de firmar a tese de que insumo, para efeitos de creditamento
da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e da COFINS não cumulativa, corresponde a
todos os custos e despesas necessários ao desenvolvimento empresarial.
No REsp no 1.221.170, que tratou dos Temas 779 e 780 e que foi julgado sob a
sistemática de recursos repetitivos, o STJ assentou a tese de que era ilegal a disciplina de
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

creditamento prevista na IN SRF no 247, de 2002, e na IN SRF no 404, de 2004, e que “o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”. Eis a
ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(STJ, REsp n° 1.221.170-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Seção, Data do
julgamento: 22/02/2018)
Vê-se, com isso, que o STJ adotou uma posição intermediária entre o que
defendia a RFB e o que pleiteavam os contribuintes, definindo insumo para fins de creditamento
das Contribuições não cumulativas como tudo aquilo que é essencial ou relevante para a
produção de bens para venda (processo produtivo) ou para a prestação de serviços.
Nesse ponto alguém poderia objetar que a ementa do REsp no 1.221.170 não
associou a essencialidade ou relevância ao processo produtivo ou à prestação de serviços, mas
sim ao “desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, de tal forma
que mesmo os insumos utilizados fora do processo produtivo ou desconectados da prestação de
serviços poderiam gerar direito a crédito, se essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Mas essa não é a interpretação a ser extraída da decisão emanada no REsp no
1.221.170, que precisa ser compreendida a partir da leitura dos votos apresentados pelos
Ministros e do Acórdão exarado, e que não deixam dúvidas de que os insumos que geram direito
a crédito das Contribuições não cumulativas são aqueles essenciais e relevantes à produção de
bens para venda (ao processo produtivo) ou à prestação de serviços.
Essa é a posição expressa pelo Juíz Federal Andrei Pitten Velloso em artigo
publicado no Jornal Carta Forense, em 17/07/2019, sob o título “PIS/COFINS não cumulativo: o
conceito de insumos à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (acessado no
endereço
da
internet
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/piscofins-nao-
cumulativo-o-conceito-de-insumos-a-luz-da-jurisprudencia-do-superior-tribunal-de-
justica/18219):
A nosso juízo, a distinção fundamental diz respeito à vinculação com o processo
produtivo ou com a atividade específica de prestação de serviços. Em que pese tenha se
consignado na ementa do julgado que a relevância diz respeito ao “desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, a análise atenta dos votos
exarados e das posições refutadas evidencia que não foi acolhido o direito ao
creditamento de despesas que não são necessárias para a realização o serviço contratado
ou para a produção do bem comercializado, como sucede com as despesas atinentes à
comercialização e à entrega dos bens produzidos, entre as quais sobressaem os gastos
com publicidade e com comissões de vendas a representantes. Apesar de serem
despesas operacionais, os gastos com publicidade, com as vendas e com a entrega de
produtos comercializados não geram direito a creditamento, porquanto não dizem
respeito à sua industrialização.
Para que não restem dúvidas de que os insumos aptos a gerar crédito das
Contribuições não cumulativas, nos exatos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, são aqueles vinculados à produção de bens ou à prestação de
serviços, reproduzimos a seguir alguns excertos do voto do Ministro relator Napoleão Nunes
Mais Filho, que falam por si sós:
34. Observa-se, como bem delineado no voto proferido pelo eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, que a conceituação de insumo prevista nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade para a atividade
econômica da empresa, de modo que devem ser considerados, no conceito de insumo,
todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que
viabilizem o processo produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao
menos, diminuiriam o resultado final do produto; é fora de dúvida que não ocorre a
ninguém afirmar que os produtos de limpeza são insumos diretos dos pães, das bolachas
e dos biscoitos, mas não se poderá negar que as despesas com aqueles produtos de
higienização do ambiente de trabalho oneram a produção das padarias.
...
39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para efeito do
creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo,
portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos seres, tais
como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a essencialidade,
quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

formação; deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura convicção, que a
definição restritiva proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a
meu modesto sentir. (grifei)
Também alguns excertos do voto-vista da Ministra Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifei)
Por fim, um breve excerto do voto-vogal do Ministro Mauro Campbell Marques:
Continuando, extrai-se do supracitado excerto do voto proferido no REsp no 1.246.317
que a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002 - PIS e
mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que:
1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou
na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo);
2o - A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao
processo produtivo); e
3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato
direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo).
Definido o conceito de insumo para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa e da COFINS não cumulativa como tudo aquilo que é essencial ou
relevante para a produção de bens para venda (processo produtivo) ou para a prestação de
serviços, é preciso agora estabelecer os critérios para sua aplicação.
Para esse feito nos socorremos da criteriosa análise desenvolvida no voto do
relator da apelação feita no processo no 5016070-05.2017.4.04.7100/RS (TRF4), Juíz Federal
Andrei Pitten Velloso:
Para se aplicar a tese firmada pelo STJ, faz-se necessário concretizar as noções de
"essencialidade" e de "relevância" para o desempenho de atividade fim da empresa, o
que deve ser feito à luz dos fundamentos determinantes do julgado em apreço.
Em primeiro lugar, vale registrar que, como ressaltou o Ministro Napoleão Nunes Maia,
o conceito de insumo não pode ficar restrito aos itens utilizados diretamente na
produção, estendendo-se a todos aqueles necessários para o desempenho da atividade
produtiva:
"... a conceituação de insumo prevista nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está
atrelada ao critério da essencialidade para a atividade econômica da empresa,
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

de modo que devem ser considerados, no conceito de insumo, todos os bens e
serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que viabilizem o
processo produtivo , de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao menos,
diminuiriam o resultado final do produto; é fora de dúvida que não ocorre a
ninguém afirmar que os produtos de limpeza são insumos diretos dos pães, das
bolachas e dos biscoitos, mas não se poderá negar que as despesas com aqueles
produtos de higienização do ambiente de trabalho oneram a produção das
padarias."
Daí a conclusão de que:
"a adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo às
contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas
as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que se
referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção,
separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria acidental,
em termos de produto final."
Nessa mesma linha se insere a manifestação do Ministro Mauro Campbell Marques:
"a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002 - PIS
e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que: 1o - O bem ou serviço
tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção,
ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção ou
prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo
produtivo); e 3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do
serviço em contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no
processo produtivo).
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes." (excerto
do voto do Ministro Mauro Campbell Marques - destaques originais)
Especificamente quanto à concreção do significado dos critérios da essencialidade e da
relevância, é esclarecedor este excerto do voto da Ministra Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Destarte, tais noções dizem com o processo produtivo, não com a ulterior
comercialização e entrega dos bens produzidos.
Deve-se diferenciar, portanto, entre elementos e custos necessários à produção dos bens
e aqueles pertinentes à sua comercialização e entrega. Nesse sentido, o Ministro
Napoleão Nunes Maia recorreu ao exemplo da elaboração de um bolo para indicar que a
energia do forno é fundamental para o processo produtivo, mas, em contraposição, o
papel utilizado para envolver o bolo não se qualifica como um item essencial:
"13. Mais um exemplo igualmente trivial: se não se pode produzir um bolo
doméstico sem os ovos, a farinha de trigo e o fermento, que são ingredientes –
ou insumos – materiais e diretos, por que será que ocorrerá a alguém que
conhece e compreende o processo de produção de um bolo afirmar que esse
produto (o bolo) poderia ser elaborado sem o calor ou a energia do forno, do
fogão à lenha ou a gás ou, quem sabe, de um forno elétrico? Seria possível
produzir o bolo sem o insumo do calor do forno que o assa e o torna comestível
e saboroso?
14. Certamente não, todos irão responder; então, por qual motivo os ovos, a
farinha de trigo e o fermento, que são componentes diretos e físicos do bolo,
considerados insumos, se separariam conceitualmente do calor do forno, já que
sem esse calor o bolo não poderia ser assado e, portanto, não poderia ser
consumido como bolo? Esse exemplo banal serve para indicar que tudo o que
entra na confecção de um bem (no caso, o bolo) deve ser entendido como sendo
insumo da sua produção, quando sem aquele componente o produto não
existiria; o papel que envolve o bolo, no entanto, não tem a essencialidade dos
demais componentes que entram na sua elaboração."
Trilhando essa senda, o Ministro Mauro Cambpell indicou expressamente que despesas
com comissões de vendas a representantes e propagandas não geram direito a crédito,
por não serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo:
"Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
"custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção
de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais "custos" e "despesas" não são
essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de
forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa a
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a
perda substancial da qualidade do serviço ou produto."
Conclusão diversa implicaria em distorção do entendimento acolhido pelo Superior
Tribunal de Justiça, vez que redundaria na aplicação da tese do crédito financeiro,
vinculado às noções de custos e despesas operacionais considerados no âmbito do IRPJ.
Esclarecida a compreensão desta relatoria sobre a matéria e esclarecidos os
critérios a serem utilizados como balizas nos casos concretos, passemos a analisar as glosas
feitas pela fiscalização.
Da Resolução 3201-003.220
Tendo em vista que as glosas promovidas pela Fiscalização, e mantidas pela DRJ,
haviam sido baseadas no entendimento de que insumo é aquilo que é utilizado (no caso de bem)
ou que age (no caso de serviço) diretamente no processo produtivo, conceito esse que, conforme
visto no tópico anterior, encontra-se superado com a decisão proferida pelo STJ no REsp
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

1.221.170-PR, e considerando que não era possível, a partir dos documentos juntados aos autos
até a apresentação do Recurso Voluntário, afirmar, em relação a cada um dos 138 bens/serviços
listados na planilha acima, com a certeza que o julgamento da matéria requeria, se eles eram
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, ou mesmo se eles não eram, este Conselho
decidiu, por meio da Resolução no 3201-003.220, de 23/09/2021, converter o feito em diligência
para que a unidade da RFB de origem reanalisasse os “bens e serviços listados na planilha de e-
fls. 196 a 209, com exceção dos itens de NF 412 e 3350 (locação de andaime) e de NF 002421,
002426, 496 e 496 (locação de caminhão pipa), a fim de, considerando o critério da
essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem
como a orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se eles se enquadram ou não no conceito de insumo, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”, intimando a recorrente, se fosse o caso,
“a apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção”.
Em cumprimento à diligência solicitada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belém do Pará, por meio do Termo de Diligência Fiscal de e-fl. 1067, intimou a recorrente a
prestar esclarecimentos sobre os bens e serviços listados na tabela a seguir, entendendo que os
demais itens relacionados na Resolução no 3201-003.220, de acordo com o contido no Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, fazem parte do processo produtivo.

Após os esclarecimento prestados pela recorrente (e-fls. 1081 a 1114), a
Fiscalização lavrou o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de e-fls. 1116 e 1117, onde
concluiu que, “de todos os itens listados no anexo ao termo de diligência fiscal, apenas os
serviços técnicos marítimos não fazem parte do processo produtivo, visto que, conforme resposta
do contribuinte, eles são feitos nos navios nos quais são embarcados os produtos destinados à
exportação, por mais que sejam serviços essenciais aos negócios da empresa, não são essenciais
à produção”, e opinou que “devem ser mantidas apenas as glosas dos serviços marítimos, que
somam R$ 45.760,40”.
Da análise das glosas a partir do resultado da diligência
Quanto aos serviços técnicos marítimos, acompanho o entendimento da
Fiscalização, firmado no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de e-fls. 1116 e 1117, de
que devem ser mantidas as glosas sobre essas despesas.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Na descrição desses serviços feita no Recurso Voluntário, a recorrente esclarece
que se trata de “inspeção e certificação de condições de porões e tanques de navios, p/ receberem
cargas de caulim, bem como de calibração de equipamentos e instrumentos de medição”, e, na
resposta à intimação feita para o cumprimento da diligência solicitada por este Colegiado, ela
confirma que esses serviços “são feitos nos navios nos quais são embarcados os produtos
destinados à exportação”.
Como subsídio para a formação de convicção, convém lembrar que a decisão do
STJ, exarada no REsp 1.221.170, trouxe um conceito de insumo, a ser aplicado no contexto do
inciso II do art. 3o das Lei nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003, baseado na essencialidade ou
relevância do bem para o processo produtivo, o que não alcança todas as atividades
desenvolvidas pela empresa.
Assim, por mais essenciais e relevantes que possam ser os serviços técnicos
marítimos para o desenvolvimento das atividades da recorrente, eles não fazem parte do processo
produtivo, sendo realizados em uma etapa posterior à produção. Por essa razão, não há como se
reconhecer o direito ao crédito das Contribuições não cumulativas sobre essas despesas.
Diante disso, como esses serviços são realizados em uma etapa para além da
finalização da produção do caulim, não há como considerá-los insumos para fins de creditamento
das Contribuições não cumulativas, razão pela qual mantenho as glosas promovidas pela
Fiscalização sobre as despesas com os serviços técnicos marítimos (Notas Fiscais nos 2401, 2402,
2403, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2418, 2419, 2422, 2423, 2428, 2429, 2436,
2437, 2438, 2438, 2439, 2439 e 2440).
Quanto à gasolina adquirida por meio das Notas Fiscais nos 166239, 167715 e
171697, em que pese a Fiscalização ter opinado no sentido de que essas glosas poderiam ser
revertidas, entendo não haver o atendimento ao critério da essencialidade ou relevância para o
processo produtivo, estabelecido pelo STJ no REsp 1.221.170, para que ela, nesse caso
específico, possa ser considerada insumo da produção.
Conforme esclarecido pela própria recorrente em sua resposta à intimação feita
pela Fiscalização em cumprimento à diligência solicitada por este Colegiado, “a gasolina era
utilizada nos automóveis dos diretores da empresa para deslocamento entre sua residência e a
área de produção”, e “também era utilizada nas vans que transportavam funcionários do setor
administrativo para a área de produção”.
Diante desses esclarecimentos, e entendendo que nem as despesas com os
automóveis dos diretores da empresa e nem as despesas com o transporte de funcionários do
setor administrativo para a área de produção são insumos da produção, haja vista não serem
essenciais ou relevantes à produção do caulim, mantenho a glosa promovida pela Fiscalização
sobre as despesas com gasolina (Notas Fiscais nos 166239, 167715 e 171697).
Por fim, quanto aos demais bens e serviços, acompanho o resultado da diligência,
expresso no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de e-fls. 1116 e 1117, e entendendo se
tratarem de insumos da produção, reverto as glosas promovidas pela Fiscalização sobre tais
despesas.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Diante do exposto, reverto as glosas promovidas pela Fiscalização sobre as
despesas relativas aos bens e serviços listados na planilha constante no tópico “Dos limites da
lide”, com exceção daquelas relativas à aquisição de gasolina (NF 166239, 167715 e 171697) e
aos serviços técnicos marítimos (NF 2401, 2402, 2403, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413,
2414, 2418, 2419, 2422, 2423, 2428, 2429, 2436, 2437, 2438, 2438, 2439, 2439 e 2440).
Do ICMS-ST
A recorrente reclama da glosa sobre o valor do ICMS-ST destacado nas notas
fiscais de aquisição de energia elétrica. Para a Fiscalização, conforme pode ser visto no Relatório
de Fiscalização – PIS e COFINS – 2006 e 2007 (e-fl. 239), não há direito ao crédito em razão de
as Contribuições não incidirem sobre o ICMS-ST:
III.c.1. – Crédito Indevido de Energia Elétrica
O contribuinte apresentou, ainda, Relação das Notas Fiscais de Aquisição de Energia
Elétrica. Analisando a relação e as notas fiscais, constatamos as seguintes
irregularidades:
a) Utilização indevida do valor do ICMS Substituição Tributária, destacados nas
notas fiscais do fornecedor Rede Comercializadora de Energia S.A., na base de
cálculo do PIS e da COFINS, visto que não incide os referidos tributos sobre ICMS
Substituição tributária.
Aduz que, “no plano do ICMS, a Substituição Tributária é definitiva e
irrecuperável dentro da sistemática da escrituração fiscal”, e que, “como imposto definitivo, o
ICMS pago pelo contribuinte substituído não pode ser restituído, devendo compor o custo de
aquisição da mercadoria adquirida no regime substituição tributária”.
Aponta que esse é o entendimento emanado no Acórdão 1201-00.548, publicado
em 10/11/2011, que diz, em sua ementa, que “devem ser contabilizados como custo, os tributos
incidentes na aquisição de mercadorias que não sejam recuperáveis. O ICMS incidente sobre
combustíveis e lubrificantes compõe o custo de aquisição da mercadoria nos Estados em que a
legislação elegeu como contribuinte substituto o distribuidor, uma vez que não se trata na espécie
de recuperação de tributo, mas sim, dependendo das circunstâncias do mercado, de
ressarcimento”.
Advoga que, “tendo em vista que o ICMS por substituição tributária compõe o
custo de aquisição de mercadoria que o substituído adquire, é direito da Impugnante descontar
créditos de PIS e COFINS sobre o imposto recolhido por substituição”.
Acrescenta que, “com o advento das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que
instituíram o PIS e a COFINS não cumulativa, respectivamente, seus artigos 3o delinearam a
hipótese de creditamento das pessoas jurídicas com relação a referidos tributos, relativos a
energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica”, tendo sido regulamentado no
§ 2o desse art. 3o as únicas situações nas quais não se reconhece o direito aos créditos.
Afirma, porém, que “o referido dispositivo [§ 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003] não se aplica ao presente caso, pois o ICMS Substituição Tributária deve integrar a base
de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelo substituído”, e cita o item 7.1 do Parecer
Normativo CST n. 77/86, que traria essa previsão:
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Mas não tem razão a recorrente.
O § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, cuja aplicação a recorrente tenta
afastar dizendo não se aplicar ao presente caso, é muito claro ao dispor que não dará direito ao
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da COFINS não
cumulativa.
E o ICMS-ST, destacado pelo substituto tributário em sua nota fiscal de venda da
energia elétrica, não integra a base de cálculo da COFINS por ele devida, não havendo, portanto,
o pagamento da Contribuição (sobre o ICMS-ST) nessa operação de compra e venda. Esse
ponto, inclusive, está explicado no item 7.1 do Parecer Normativo CST n. 77/86, mencionado
pela recorrente.
7. Os atacadistas ou comerciantes varejistas, ao efetuarem a venda dos produtos, cujo
ICM tenha sido retido pelo contribuinte substituto, não destacarão na Nota-Fiscal a
parcela referente ao imposto retido, mas no preço de venda dessas mercadorias,
efetivamente estará contido tal imposto, devendo ser considerado como base de cálculo
para as Contribuições ao PIS/PASEP e FINSOCIAL, desses contribuintes, o valor total
da operação.
7.1 - Portanto, não integra a base de cálculo das Contribuições ao PIS/PASEP e ao
FINSOCIAL do contribuinte substituto, a parcela do ICM referente ao regime de
substituição tributária, porque aquele valor será computado na base de cálculo daquelas
contribuições quando recolhidas pelo contribuinte substituído.
Assim, não procede o argumento da recorrente de que o disposto no § 2o do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, não se aplica ao presente caso, de tal forma que, justamente por força
desse dispositivo legal, é de se concluir que o valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal de
venda, sobre o qual o substituto tributário não recolhe qualquer contribuição, não gera direito ao
crédito das Contribuições não cumulativas.
Essa matéria, em relação à mesma recorrente, já havia sido enfrentada por este
Conselho em 26/11/2021, no processo no 10280.721284/2012-78, onde, por meio do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3201-009.386, de minha relatoria, ficou consignado em sua ementa ser
“incabível a apuração de crédito da Cofins não-cumulativa, pelo substituído, em relação ao valor
do ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário”.
Eis o excerto do voto condutor do referido Acórdão onde a matéria é analisada:
Sobre o Acórdão 1201-00.548, trazido à balha no Recurso Voluntario, é preciso que
façamos dois destaques: primeiro, que ele não tem qualquer força vinculante sobre as
decisões deste Colegiado; e, segundo, que a conclusão a que lá se chegou (os tributos
que não sejam recuperáveis, incidentes na aquisição de mercadorias, devem ser
contabilizados como custo) teve como suporte normativo a legislação do IRPJ, não
podendo ser transposta para o presente processo e nele aplicada, uma vez que aqui se
discute a apuração de créditos da COFINS não cumulativa, que possui lei específica
disciplinando a matéria (Lei no 10.833, de 2003).
Quanto aos argumentos centrais trazidos pela recorrente, podemos ver com clareza que
eles seguem o mesmo roteiro adotado nos votos da Ministra Regina Helena Costa, da 1a
Turma do STJ, a exemplo do que vemos no REsp 1.909.823/SC, que conta com a
seguinte ementa:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE
1973.
APLICABILIDADE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS
–
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROGRESSIVA
(ICMS-ST).
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA
POR
EMPRESA
SUBSTITUÍDA. BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO. INCLUSÃO DO
VALOR DO IMPOSTO ESTADUAL. LEGALIDADE. CREDITAMENTO
QUE INDEPENDE DA TRIBUTAÇÃO NA ETAPA ANTERIOR. CUSTO
DE AQUISIÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE DESTA TURMA.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo
Civil de 1973.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
III – A 1a Turma desta Corte assentou que a disposição do art. 17 da Lei n.
11.033/2004, a qual assegura a manutenção dos créditos existentes de
contribuição ao PIS e da COFINS, ainda que a revenda não seja tributada, não se
aplica apenas às operações realizadas com os destinatários do benefício fiscal do
REPORTO. Por conseguinte, o direito ao creditamento independe da ocorrência
de tributação na etapa anterior, vale dizer, não está vinculado à eventual
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a parcela correspondente
ao ICMS-ST na operação de venda do substituto ao substituído.
IV – Sendo o fato gerador da substituição tributária prévio e definitivo, o direito
ao crédito do substituído decorre, a rigor, da repercussão econômica do ônus
gerado pelo recolhimento antecipado do ICMS-ST atribuído ao substituto,
compondo, desse modo, o custo de aquisição da mercadoria adquirida pelo
revendedor. Precedente.
V – A repercussão econômica onerosa do recolhimento antecipado do ICMS-ST,
pelo substituto, é assimilada pelo substituído imediato na cadeia quando da
aquisição do bem, a quem, todavia, não será facultado gerar crédito na saída da
mercadoria (venda), devendo emitir a nota fiscal sem destaque do imposto
estadual, tornando o tributo, nesse contexto, irrecuperável na escrita fiscal,
critério definidor adotado pela legislação de regência.
VI – Recurso especial improvido.
Antes de analisarmos esses argumentos, é de se destacar que a tese da Ministra Regina
Helena Costa sempre encontrou oposição, dentro da própria 1a Turma, do Ministro
Gurgel de Faria e estava em dissonância com a orientação adotada na 2a Turma, como
podemos ver na ementa do REsp 1.456.648/RS, a seguir reproduzida:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRIBUIÇÕES
AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO.
VALORES
REFERENTES
A
ICMS-SUBSTITUIÇÃO
(ICMS-ST).
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não tem direito o contribuinte ao creditamento, no âmbito do regime não-
cumulativo do PIS e COFINS, dos valores que, na condição de substituído
tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo
recolhimento do ICMS-substituição.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

2. Quando ocorre a retenção e recolhimento do ICMS pela empresa a título de
substituição tributária (ICMS-ST), a empresa substituta não é a contribuinte, o
contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. Nessa situação, a própria
legislação tributária prevê que tais valores são meros ingressos na contabilidade
da empresa substituta que se torna apenas depositária de tributo (responsável
tributário por substituição ou agente arrecadador) que será entregue ao Fisco.
Então não ocorre a incidência das contribuições ao PIS/PASEP, COFINS, já que
não há receita da empresa prestadora substituta. É o que estabelece o art. 279 do
RIR/99 e o art. 3o, §2o, da Lei n. 9.718/98.
3. Desse modo, não sendo receita bruta, o ICMS-ST não está na base de cálculo
das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas devidas pelo
substituto e definida nos arts. 1o e §2o, da Lei n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
4. Sendo assim, o valor do ICMS-ST não pode compor o conceito de valor de
bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas
contribuições para o substituído, exigido pelos arts. 3, §1o, das Leis n n.
10.637/2002 e 10.833/2003, já que o princípio da não cumulatividade pressupõe
o pagamento do tributo na etapa econômica anterior, ou seja, pressupõe a
cumulatividade (ou a incidência em "cascata") das contribuições ao PIS/PASEP
e COFINS.
5. Recurso especial não provido.
Mas o mais relevante é que essa divergência que existia entre as turmas do STJ foi
examinada nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.768.224 – RS,
quando o Ministro Gurgel de Faria, em seu voto condutor, firmou a tese de que “o
benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade,
não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a
estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do
princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS”.
À luz dessas premissas, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em um
primeiro momento, entendeu que o benefício instituído pelo artigo 17 da Lei n.
11.033/2004 somente se aplicaria aos contribuintes integrantes do regime
específico de tributação denominado REPORTO e não alcançaria o sistema não
cumulativo desenhado para a COFINS e a Contribuição ao PIS.
..............................
Contudo, esse entendimento (na parte referente à extensão da Lei do REPORTO)
foi superado por ambos os órgãos fracionários que compõem a Primeira Seção
do STJ, tendo sido decidido que o benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n.
11.033/2004 deveria ser estendido a outras pessoas jurídicas além daquelas
definidas na referida lei.
Ocorre que, no que concerne à incompatibilidade do creditamento da
contribuição ao PIS e da COFINS quando a tributação se desse pelo regime
monofásico (hipótese dos autos), não houve alteração de entendimento da
Segunda Turma do STJ, que continuou decidindo reiteradamente pela sua
impossibilidade.
..............................
Portanto, do que foi exposto, chega-se a duas conclusões: a) a Primeira Seção
desta Corte decidiu que o benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei 11.033/2004
não tem aplicação restrita ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e
à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO; e b) inexistiu, por parte da
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Segunda Turma, modificação de entendimento quanto à incompatibilidade da
incidência monofásica do PIS e da COFINS com a técnica do creditamento.
Ocorre que a Primeira Turma, no ano de 2017, alterou seu posicionamento
(quanto à possibilidade de creditamento na monofasia), para entender que "o
benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal". Nesse julgado, considerou-se que tal
benefício era extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO e que
o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 teria derrogado, tacitamente, a Lei n. 10.637/2002
e a Lei n. 10.833/2003, porque teria regulado inteiramente a matéria tratada nos
arts. 3o dessas leis.
Esse entendimento foi firmado, por maioria, no julgamento do RESP
1.051.634/CE, no qual o Órgão colegiado aderiu à proposta da eminente Min.
Regina Helena, tendo sido feita a anotação pela relatora, em seu voto, de que "a
2a Turma desta Corte, quanto a esse ponto específico, já se pronunciou no
sentido da necessidade de revisão da jurisprudência para definir que o art. 17 da
Lei n. 11.033/2004 tem aplicação fora do regime de REPORTO, podendo, em
tese, alcançar qualquer contribuinte".
Desde então, devo registrar, tenho saído vencido nos julgamentos da Primeira
Turma (v.g.: AgInt no REsp 1787364/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019; REsp
1434824/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019).
Portanto, a meu juízo, a regra geral é a de que o abatimento de crédito não se
coaduna com o regime monofásico. Quando a quis excepcionar, o legislador
ordinário o fez expressamente.
Atento ao que determinam o art. 150, § 6o, da CF/88 e o art. 2o do Decreto-Lei n.
4.657/1942, comungo do entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior,
segundo o qual o benefício fiscal do art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem
como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo
legislador para a observância do princípio da não cumulatividade.
Ao concluir as minhas considerações, pondero que, se tal técnica é utilizada para
setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de
praticabilidade tributária, objetivando o combate à evasão fiscal, foge, com todo
o respeito, da razoabilidade uma interpretação que venha a admitir a
possibilidade de creditamento do tributo que termine por neutralizar toda a
arrecadação exatamente dos setores mais fortes da economia.
Mas voltando à tese que vinha sendo vencedora na 1a Turma do STJ, que sustenta que
“o direito ao crédito do substituído decorre, a rigor, da repercussão econômica do ônus
gerado pelo recolhimento antecipado do ICMS-ST atribuído ao substituto, compondo,
desse modo, o custo de aquisição da mercadoria”, é preciso observar que ela parte da
desconstrução do disposto no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que
dispõe:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
..............................
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Para a Ministra Helena Regina Costa, e para a recorrente, esse dispositivo legal teria
sido, pelo princípio da lex posterior derogat legi priori, tacitamente revogado pelo art.
17 da Lei no 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O curioso é que esse art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, trata de uma hipótese
completamente distinta daquela que vemos no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003. Enquanto o inciso II do § 2o do art. 3o veda o aproveitamento de
crédito PARA QUEM ADQUIRE bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
COFINS, o art. 17 permite a manutenção de créditos vinculados à operação PARA
QUEM VENDE com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Em outras
palavras, quem adquire bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da COFINS não
pode apurar crédito sobre eles, mas quem vende bens não sujeitos ao pagamento da
COFINS, pode manter os créditos vinculados a essa operação.
Ainda, para não restarem dúvidas de que esses dispositivos legais tratam de hipóteses
distintas, reforçamos que o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833 de 2003, dispõe
sobre o aproveitamento de créditos de quem adquire bens ou serviços e o art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004, dispõe sobre o aproveitamento de créditos de quem vende.
Resta claro, diante disso, que não há qualquer possibilidade de o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, ter revogado tacitamente o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, o que derruba toda linha de argumentação da recorrente.
Assim, por força do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por não estar
sujeito ao pagamento da COFINS, é vedada, para o adquirente, a apuração de crédito
sobre o ICMS-ST destacado na nota fiscal de fornecimento de energia elétrica.
A esse argumento, somamos o fato de que, na sistemática da substituição tributária,
quando ocorre a retenção e recolhimento do ICMS pelo substituto, esse valor não
caracteriza receita da empresa (por isso não sofre a incidência da COFINS). E é por essa
razão que, conforme bem explicado no voto do Ministro Mauro Campbell Marques,
relator do Acórdão no AgInt nos EDel no REsp 1.881.576/SC, “o valor do ICMS-ST
não pode compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de
creditamento das referidas contribuições para o substituído, exigido pelos arts. 3, §1o,
das Leis n n. 10.637/2002 e 10.833/2003”.
Foi nessa direção a decisão prolatada no Acórdão 3302-010.904, de 24 de maio de
2021, que analisou, entre outras matérias, o direito ao crédito das Contribuições sobre o
ICMS-ST na aquisição de energia elétrica pela empresa que aqui se apresenta como
recorrente. Eis excerto do voto do i. Relator, Conselheiro Jorge Lima Abud:
- O direito a crédito de Pis e Cofins incidentes sobre o ICMS substituição
tributária na aquisição de energia elétrica
Informa a autoridade fiscal que houve a utilização indevida dos valores do ICMS
Substituição Tributária destacados nas notas fiscais do respectivo fornecedor,
uma vez que não incidem o PIS e a COFINS sobre tais valores.
O valor do ICMS cobrado no regime de substituição tributária não integra a base
de cálculo das contribuições devidas pelo contribuinte substituto, motivo pelo
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

qual não sofre, de fato, a incidência de PIS e Cofins em tal etapa. Por seu tempo,
o ICMS Substituição Tributária pago pelo adquirente na condição de substituto
não integra o valor de aquisição da mercadoria (nestes termos considerada, pela
legislação tributária, a energia elétrica), por não constituir custo de sua aquisição
(uma vez que não se encontra embutida - “por dentro” - no preço constante da
nota fiscal de aquisição). Desta forma, não pode a interessada pretender apurar
créditos decorrentes da não-cumulatividade da contribuição social sobre tais
receitas.
Por fim, é de se destacar a jurisprudência firmada neste Conselho, que caminha nesse
mesmo sentido:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
COFINS.
PIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ICMS-ST.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-ST não dá direito a crédito para o adquirente por não constituir custo de
aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo substituído na saída.
(Acórdão 3201-004.389, de 25/10/2018 – Processo no 19311.720231/2017-12 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2013 a 31/12/2014
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em
relação ao valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).
(Acórdão 3301-007.009, de 23/10/2019 – Processo no 10480.723937/2018-92 –
Relator: Salvador Cândido Brandão Junior)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST) não integra a base de cálculo da
COFINS do contribuinte substituto, constituindo uma mera antecipação do
imposto devido pelo contribuinte substituído.
Somente o substituto tributário pode excluir o ICMS-ST do substituído da base
de cálculo da Cofins, com isso é incabível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da COFINS em relação ao valor do ICMS-ST recolhido por
ausência de previsão legal.
(Acórdão 3001-000.808, de 15/05/2019 – Processo no 13839.004727/2007-30 –
Relator: Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ICMS. ICMS-SUBSTITUIÇÂO TRIBUTARIA. CREDITOS.
O ICMS-Substituição Tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado na
Cofins não-cumulativa devida, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das
mercadorias.
(Acórdão 3002-006.540, de 25/02/2019 – Processo no 11065.722563/2013-47 –
Relator: Corintho Oliveira Machado)
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Dessarte, nada a prover neste tópico.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para, observados os requisitos legais para o
aproveitamento do crédito das Contribuições não-cumulativas, reverter as glosas referentes às
despesas relativas aos bens e serviços listados na planilha constante no tópico “Dos limites da
lide”, com exceção daquelas relativas à aquisição de gasolina (NF 166239, 167715 e 171697) e
aos serviços técnicos marítimos (NF 2401, 2402, 2403, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413,
2414, 2418, 2419, 2422, 2423, 2428, 2429, 2436, 2437, 2438, 2438, 2439, 2439 e 2440).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator designado.
1. Sem prejuízo de reconhecer a validade das razões que embasam o portentoso e
detido voto do Conselheiro Arnaldo ouso dele divergir nos itens inspeção e certificação de
condições de porões e tanques de navios, p/ receberem cargas de caulim.
2. Isto porque, na esteira do Precedente Vinculante emitido pelo Tribunal da
Cidadania, relevantes são as despesas que afetam a qualidade do produto ou do processo
produtivo. Por se tratar de minério com elevado grau de volatilidade, o transporte do caulim
demanda inspeção prévia das condições de umidade e calor do local de armazenamento – como
bem descreve a Recorrente. Com isto se quer dizer que, sem a referida inspeção a probabilidade
de alteração nas condições qualitativas do minério, quer pela umidade, quer pelo calor são
elevadas (bem como ao navio pela aglutinação do minério com o casco da embarcação).
3. Desta forma, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe parcial provimento para reverter as glosas dos itens inspeção e certificação de
condições de porões e tanques de navios, p/ receberem cargas de caulim, acompanhando, no
mais e integralmente o voto do Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-011.727 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721289/2012-09

Fl. 1177
DF CARF MF
Original